Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706574-90.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA, THAISI ASSI GONCALVES RECORRIDO: DURVAL MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por THAISI ASSI GONÇALVES e ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA (rés) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, concedo aos recorrentes (Pessoa Física e Jurídica) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas). No mesmo prazo, para que a recorrente (Pessoa Física) comprove sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Outrossim, alternativamente, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito